Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-13.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE RITOS NOS MESMOS AUTOS. IMPOSIBILIDADE. TUMULTO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DETERMINAÇÕES DE EMENDA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
Compete ao Credor dos Alimentos a escolha do rito previsto no § 3o (prisão civil) ou no § 8o (penhora patrimonial) do art. 528 do CPC para que seja processado o Cumprimento de Sentença de Alimentos. Contudo, a dedução simultânea de pedidos de cumprimento por ambos os ritos, os quais apresentam procedimentos distintos, implica tumulto processual e se contrapõe aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF e art. 4o do CPC), pelo que não pode ser admitida.
Apelação Cível desprovida.